Tribunal: TJMT
Processo: 1081879-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081879-89.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TALIKO KALAPALO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de valores devidos a título de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados com o autor, servidor contratado como professor no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato temporário celebrado entre as partes excedeu o prazo máximo legal, ensejando sua nulidade; e (ii) definir se a recorrida faz jus ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS no período não prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária, embora autorizada pelo art. 37, IX, da CF/88, exige que a necessidade seja temporária e o interesse público, excepcional, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 600/2017.
4. A recorrida laborou continuamente por mais de quatro anos sob sucessivas contratações, configurando desvirtuamento da excepcionalidade e, consequentemente, nulidade da contratação temporária, conforme jurisprudência do STF (Tema 551).
5. Ainda que as contratações tenham se dado mediante editais distintos, foram feitas para a mesma função, com interrupções apenas durante as férias escolares, o que demonstra a continuidade do vínculo.
6. Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da jurisprudência firmada no Tema 916 do STF, é devido o FGTS ao contratado temporário cujo vínculo foi declarado nulo por violação ao art. 37, § 2o, da CF/88, desde que tenha prestado serviço com contraprestação salarial.
7. A documentação juntada aos autos demonstra o exercício contínuo da atividade docente, sem que o Estado tenha comprovado o pagamento do FGTS, ônus que lhe incumbia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários para o exercício da mesma função configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, resultando na nulidade da contratação. 2. É devido o pagamento do FGTS ao contratado temporário cujo vínculo foi declarado nulo, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 do STF. 3. Interrupções breves e programadas, como nas férias escolares, não descaracterizam a continuidade do vínculo para fins de reconhecimento da nulidade contratual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081879-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TALIKO KALAPALO - CPF: 025.238.521-79 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025